Tribunal: TJDFT
Processo: 0010972-77.2011.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-01-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) PROCESSO: 0010972-77.2011.8.07.0000 AGRAVANTE: VICTOR BETHONICO FORESTI AGRAVADO: EDUARDO QUEIROZ ALVES DESPACHO Defiro o pedido de autorização de exame e de carga dos autos pela acadêmica de direito LUANA PEREIRA SOUSA, bem como para que conste na publicação de tais atos o nome do advogado Sérgio Palomares (OAB/DF 12.526), conforme solicitado na petição de ID 14327595. Proceda a Secretaria às anotações necessárias. Por fim, diante do teor da certidão de ID 22685863 a respeito da desconformidade suscitada no ID 14780394, aguarde-se o julgamento do recurso pelo Superior Tribunal de Justiça (REsp 1804285/DF). Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A010